Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712033-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: ANA ANITA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a recorrente SAMEDIL – SERVIÇOES DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto do recurso especial por ela interposto (petição de ID no 27880901). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007